Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722383-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MITIAN MEDEIROS AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 17617283) interposto pelo Exequente, WAGNER MITIAN MEDEIROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença sob no 0703537-90.2020.8.07.0001, consignou que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do exequente perfazem o percentual de 5,9225% sobre o título. Diante do pronunciamento da Contadoria Judicial juntado aos autos, INTIMEM-SE ambas as partes, Agravante e Agravado para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, no prazo de 5 (cinco) dias, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 14:55:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador